Tribunal: STF
Processo: CC 7098
Classe: CC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-29
Data de publicação: 2000-06-29

Ementa:
Conflito negativo de competência. Questão de ordem.
- Há pouco, o Plenário desta Corte, julgando os conflitos
negativos de competência nºs 7095 e 7096 entre Juiz de Direito de
Vara Criminal da Comarca de Trindade (GO) e Juiz de Direito do
Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, e,
portanto, casos análogos ao presente, não conheceu desses
conflitos por entender que esta Corte era incompetente para julgá-los,
sendo competente para tanto o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Conflito de competência não conhecido, determinando-se a remessa dos
autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que é o
competente para apreciá-lo.